Tribunal: STF
Processo: HC 55667
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-12
Data de publicação: 1977-12-12

Ementa:
Habeas corpus. Prescrição. "Lei nº 4.611/65. Delitos de automóvel. Prescrição. Interrupção. Processo iniciado por denúncia, não obstante a definição imediata da autoria. - Hipótese em que o recebimento da denúncia não interrompe o curso da prescrição. Precedente do Plenário do STF. - RHC. 55.501." - Pedido deferido.